Tribunal: TJSP
Processo: 1014283-72.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS COAUTORES, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES.
Argumentos que, em parte, convencem - Casal em viagem internacional - Atraso superior a 07 (sete) horas no embargue quando do retorno - Pernoite em aeroporto sem qualquer auxílio material - Considerando-se as particularidades do caso

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS COAUTORES, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES.
Argumentos que, em parte, convencem - Casal em viagem internacional - Atraso superior a 07 (sete) horas no embargue quando do retorno - Pernoite em aeroporto sem qualquer auxílio material - Considerando-se as particularidades do caso concreto e fins a que se destinam indenizações da espécie, de rigor a majoração de tais verbas para R$ 5.000,00 (valor devido a cada um dos coautores, totalizando, portanto, R$ 10.000,00 a condenação da ré), com correção monetária da presente data e juros de mora legais da citação - Fixadas as indenizações em importes inferiores aos almejados, apenas em parte é provido o recurso, contudo, continua a ré condenada a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, porque a fixação de indenização por danos morais em importe menor que pretendido não implica recíproco decaimento - Honorária de sucumbência majorada, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014283-72.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISABELA
TAVARES DE FIGUEIREDO e JAIR TADEU ROSA JÚNIOR, é apelado AIR EUROPA
LÍNEAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
2
APELAÇÃO 1014283-72.2018.8.26.0004
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DA LAPA
APELANTE: ISABELA TAVARES DE FIGUEIREDO e JAIR TADEU ROSA
JÚNIOR
APELADA: AIR EUROPA LINEAS AÉREAS S/A
VOTO 39759
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO
DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS
COAUTORES, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS
INDENIZAÇÕES.
Argumentos que, em parte, convencem - Casal em viagem internacional -
Atraso superior a 07 (sete) horas no embargue quando do retorno - Pernoite
em aeroporto sem qualquer auxílio material - Considerando-se as
particularidades do caso concreto e fins a que se destinam indenizações da
espécie, de rigor a majoração de tais verbas para R$ 5.000,00 (valor devido
a cada um dos coautores, totalizando, portanto, R$ 10.000,00 a condenação
da ré), com correção monetária da presente data e juros de mora legais da
citação - Fixadas as indenizações em importes inferiores aos almejados,
apenas em parte é provido o recurso, contudo, continua a ré condenada a
arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, porque a fixação
de indenização por danos morais em importe menor que pretendido não
implica recíproco decaimento - Honorária de sucumbência majorada, por
força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação indenizatória movida por ISABELA TAVARES
DE FIGUEIREDO e JAIR TADEU ROSA JÚNIOR em face de AIR EUROPA
LINEAS AÉREAS S/A, objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização
por danos morais.
Sustentaram os autores na inicial que ocorreram falhas por parte da ré
na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, consistentes em atraso de voo,
com ausência de informações necessárias e auxílio material, assim como gotejamento
constante do ar condicionado sobre seus assentos. Requereram a condenação a requerida ao
pagamento de indenizações por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada um deles.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição, sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
3
sentença de parcial procedência, sendo fixadas as indenizações em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para cada coautor, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, assim como juros de mora legais da citação. Sucumbente, a companhia
aérea demandada foi condenada, ainda, a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em “10% sobre o valor da
condenação”.
Os autores apelam, buscando a majoração dos valores das
indenizações. Dizem que muito padeceram, com atraso superior a 7 horas no horário de
partida do voo de retorno, por falta de manutenção da aeronave, sem qualquer assistência
material em tal período. Ademais, sofreram por terem sido acomodados sob sistema de ar
condicionado que estava gotejando. Requerem provimento (fls. 177/190).
Recurso tempestivo preparado e não respondido.
É O RELATÓRIO.
A existência dos danos morais e o reconhecimento do dever de
indenizar são questões que escapam ao exame nesta sede, porque ausente recurso da
requerida.
Cinge-se a controvérsia, aqui, ao valor das indenizações por danos
morais, reputadas pelos autores, ora apelantes, insuficientes aquelas fixadas na sentença.
Pois bem.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
4
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX
236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por arbitrar a
título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica,
transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de
igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in
RJTJESP 137/238-240)”.
Volvendo ao caso concreto, temos que se cuidava de casal de retorno
de viagem internacional; houve considerável atraso no voo (superior a 7 horas). Não
bastasse, a companhia aérea, como bem salientado na sentença, sequer cuidou de
comprovar a efetiva prestação de auxílio material durante a angustiante espera pelo
embarque em outro voo. Como disseram os demandantes na inicial “foi uma noite inteira
de espera no saguão do aeroporto, sem nenhum auxílio material por parte da requerida,
apenas a informação de que o voo teria atrasado em decorrência de problemas com a
aeronave” (fl. 02).
Atento a todos estes fatores, mostra-se de rigor o provimento do
recurso, para majorar as indenizações para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
coautor, com correção monetária da presente data (verbete 362 da súmula do C. STJ), pelos
índices da Tabela Prática desta C. Corte de Justiça e juros de mora legais da citação.
Para que se evitem incidentes desnecessários, fica o registro de que
indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços de transporte
aéreo internacional não encontra limitação no disposto na Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
5
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação e adesivo Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo internacional. A ocorrência de problemas
mecânicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência do atraso em voo. Aplicação da Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional que determina a limitação da indenização por danos
materiais em caso de atraso de voo. Danos morais caracterizados.
Limitação da Convenção que não se aplica aos danos morais. Valor
adequadamente
arbitrado.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso da ré parcialmente provido e conhecido em parte do recurso
adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Apelação no
1001727-51.2017.8.26.0011, rel. Des. Pedro Kodama, j. em
24/10/2017, g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por danos
morais cumulada com repetição de indébito Cancelamento de voo
adquirido junto à Air France em função de greve de funcionários
Realocação do passageiro para voos da TAM Linhas Aéreas e de
outras companhias aéreas Extravio de bagagem Danos materiais e
morais configurados Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM
Linhas Aéreas afastada - Responsabilidade objetiva do fornecedor
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos termos dos
artigos 20 e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor Danos
morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Valor que se mostra
adequado em face do caso concreto Danos materiais fixados em R$
14.410,00 (catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que supera os
gastos comprovadamente realizados pelo passageiro em função do
extravio de bagagem Aplicação da Convenção de Montreal conforme
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento
conjunto do RE no 636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em
25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado Limitação dos
montantes indenizatórios prevista no artigo 22(2) da Convenção que
se restringe aos danos materiais sofridos pelo passageiro
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos termos dos
artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal Recurso interposto pela
TAM Linhas Aéreas que aproveita à Air France, conforme artigos 117
e 1.005 do Código de Processo Civil Sentença reformada em parte
Recurso provido para reduzir os montantes indenizatórios a título de
reparação
de
danos
materiais.
(Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a Daniela Menegatti Milano, j.
10/10/2017).
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional. Extravio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
6
de bagagem. Fato incontroverso. Danos materiais. Limite. STF, RE
636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral. Inteligência
do art. 22.2, da Convenção de Montreal (equivalente a 1.000 Direitos
Especiais de Saque por passageiro). Reparação fixada no valor
equivalente aos bens extraviados, respeitado o limite da Convenção.
Danos morais. Ocorrência. Violação aos deveres de auxílio e
segurança. Precedentes do C. STJ. Valor reparatório fixado em R$
8.500,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência
do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.” (Apelação no
1015090-51.2016.8.26.0008, rel. des. Tasso Duarte de Melo, j. em
18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa passagem:
“Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está limitado pelo julgamento dos
RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, que tratou da reparação de
danos materiais. Nesta medida, embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação
da reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios de razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, sem que seja irrisório a
ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma, REsp 785.835-DF, Rel. Min.
Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).”
Porque as indenizações foram fixadas em importe inferior ao
almejado, o recurso é apenas parcialmente provido. Contudo, tal fato não influi na
responsabilidade pelo custo do processo, pois a fixação de indenização por danos morais
em importe inferior ao almejado não implica recíproco decaimento, na esteira do
entendimento sumulado do C. STJ (verbete 3261), de modo que a requerida permanece
condenada a arcar, integralmente, com as custas despesas processuais e honorários de
sucumbência.
Por fim, em razão do malogro do recurso, a honorária de sucumbência,
devida pela requerida, resta majorada para 15% (quinze por cento) do proveito econômico
obtido pela parte autora (valor das indenizações), por força do disposto no art. 85, § 11, do
1 “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014283-72.2018.8.26.0004 -Voto 39759
7
CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias, prescindível a
expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas partes, sendo pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando
que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica